Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716359-82.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIVINO AFONSO PEDROSA, ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA APELADO: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA, VALDIVINO AFONSO PEDROSA D E C I S Ã O A apelante Atacadista e Distribuidora Santa Luzia Ltda. requer o deferimento da Gratuidade de Justiça, apontando sua má condição financeira e juntando precedente. Ao analisar o referido precedente, verifico que a decisão foi reformada e não concedida a Gratuidade de Justiça à referida apelante. Demais, do acervo probatório nos autos não verifico excepcionalidade suficiente a reconhecer hipossuficiência de pessoa jurídica. Assim, concedo prazo de 15 (quinze) dias para a referida apelante juntar o preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília, segunda-feira, 27 de julho de 2020, às 23h15min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator